Tribunal: TJSP
Processo: 1500011-82.2022.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Receptação – Princípio da correlação – Autoria e materialidade comprovadas – Prova suficiente – Condenação mantida;
Roubo – Concurso de agentes – Divisão de tarefas – Definição – Irrelevância – Coautoria bem estabelecida; Presença de mais de uma causa de aumento – Possibilidade de consideração de uma delas como circunstância judicial desfavorável – Precedentes – Concurso formal – Aumento

Ementa:
Receptação – Princípio da correlação – Autoria e materialidade comprovadas – Prova suficiente – Condenação mantida;
Roubo – Concurso de agentes – Divisão de tarefas – Definição – Irrelevância – Coautoria bem estabelecida; Presença de mais de uma causa de aumento – Possibilidade de consideração de uma delas como circunstância judicial desfavorável – Precedentes – Concurso formal – Aumento justificado;
Roubo qualificado – Agentes que foram presos ainda no local dos fatos, na posse dos objetos subtraídos –Ação interrompida pela eficiente atuação dos policiais militares – Tentativa – Reconhecimento – Concurso formal – Multiplicidade de vítimas – Concurso material com outros crimes – Somatória das penas – Regime fechado que corresponde às penas concretizadas – Recursos providos em parte.